Tribunal: TJDFT
Processo: 0002483-69.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)

2. “A palavra firme e consistente da vítima, corroborada pelo histórico de violência anterior, constitui prova bastante da materialidade e autoria do crime de injúria racial”. (Acórdão 1211055, 00059238520178070019, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Recurso conhecido e desprovido.